Tribunal: TJES
Processo: 0003139-74.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003139-74.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. USO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica contra sua irmã, à pena de 01 mês de prisão simples em regime aberto. A defesa requer a redução da pena-base, afastamento de agravante, aplicação de pena de multa e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de facão justifica a valoração negativa da culpabilidade; (ii) saber se há bis in idem na exasperação da pena-base; (iii) saber se incide a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal; e (iv) saber se é cabível a substituição da pena por multa ou a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de instrumento com elevado potencial lesivo, como facão, revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.
4. A contravenção de vias de fato não exige o uso de instrumento, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da maior gravidade concreta da conduta.
5. Incide a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, pois a violência ocorreu no âmbito familiar contra mulher, sendo desnecessária prova de motivação explícita de gênero.
6. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ.
7. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O uso de instrumento com potencial lesivo elevado justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem. 2. A agravante prevista no art. 61, II, ‘e’, do Código Penal incide nas hipóteses de violência doméstica contra mulher, independentemente de motivação explícita de gênero. 3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 61, II, “e”; Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 17; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0003139-74.2022.8.08.0006

APELANTE:
LEANDRO MOREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
d
e

Aracruz
/ES

(
ID nº
12618629
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 21 da Lei nº 3.688/41 à pena de 01 (um) mês de prisão simples em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 1777009), a Defesa postula a reforma da dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a utilização do facão é fundamentação inidônea para a valoração negativa da culpabilidade e configura
bis in idem
. Almeja o afastamento da agravante do art. 61, inc. II, “e”, do CP, alegando inexistir motivação de gênero, mas apenas desavença familiar pontual. Requer a aplicação alternativa da pena de multa, sustentando que o art. 17 da Lei Maria da Penha veda apenas a multa isolada, e a isenção de custas processuais pela condição de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 1777011 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria Justiça (ID nº 184611000).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2021, no município de Aracruz, Leandro Moreira, com vontade livre e consciente, em situação de violência doméstica, praticou vias de fato em desfavor da vítima Daniela Corrêa Moreira (sua irmã).

Infere-se das declarações prestadas pela vítima, em sede policial, que na ocasião estava discutindo com seu filho a respeito de assuntos domésticos, quando, então, o denunciado interveio e passou a discutir com a vítima.

Emerge-se das declarações da vítima que a discussão ficou acalorada e seu irmão Leandro, em posse de um “facão”, a agrediu fisicamente, tendo lhe causado escoriações, todavia, a vítima se negou a realizar exame de lesões corporais.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa postula a reforma da dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a utilização do facão é fundamentação inidônea para a valoração negativa da culpabilidade e configura
bis in idem.

No tocante à primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples, valorando negativamente a culpabilidade sob o fundamento de que o réu se utilizou de um facão para desferir os golpes contra sua irmã.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio do non
bis in idem
. Entretanto, a irresignação não prospera. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, e o emprego de um instrumento com alto potencial lesivo e intimidatório, como um facão, incrementa severamente o desvalor da ação.

Embora o crime de vias de fato não exija o uso de instrumentos para sua tipificação, a escolha de um objeto capaz de gerar lesões graves ou morte para agredir um familiar em âmbito doméstico demonstra maior ousadia e desprezo pela integridade da vítima.

Portanto, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (15 dias) mostra-se proporcional e devidamente motivada no caso concreto, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ultrapassada esta questão, almeja o afastamento da agravante do art. 61, inc. II, “e”, do CP, alegando inexistir motivação de gênero, mas apenas desavença familiar pontual.

Na segunda fase, o juízo compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal (crime contra mulher na forma da lei específica), mantendo a pena no patamar anterior. A defesa sustenta que a violência não ocorreu "em razão da condição de mulher", mas por discussão banal.

Contudo, tal tese é rechaçada pela disciplina da Lei nº 11.340/2006. A proteção conferida pela referida lei aplica-se a qualquer violência baseada no gênero ocorrida no âmbito da unidade doméstica ou da família, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida nas relações familiares.

O fato de o agressor ser irmão da vítima e ter utilizado força física e instrumento intimidatório em ambiente residencial atrai a incidência da agravante, sendo desnecessária a prova de "subjugação feminina" explícita ou motivação verbalizada de gênero. A compensação realizada foi benéfica ao réu, não havendo espaço para a redução pretendida.

Por fim, requer a aplicação alternativa da pena de multa, sustentando que o art. 17 da Lei Maria da Penha veda apenas a multa isolada, e a isenção de custas processuais pela condição de hipossuficiência.

Quanto ao pleito de aplicação alternativa da pena de multa ou substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, a proibição é expressa. O art. 17 da Lei nº 11.340/2006 veda terminantemente a aplicação de penas de prestação pecuniária ou a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal vedação visa impedir o esvaziamento da resposta penal e a banalização de agressões contra a mulher, garantindo que a sanção cumpra sua finalidade de reprovação e prevenção. O entendimento é consolidado na Súmula nº 588 do STJ, que proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes ou contravenções cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico.

Por derradeiro, o pedido de isenção de custas processuais deve ser remetido ao Juízo da Execução. É pacífico o entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores de que a condenação em custas é efeito da sentença condenatória (art. 804 do CPP), e a verificação da impossibilidade de pagamento em razão de hipossuficiência econômica deve ser aferida no momento da execução do título judicial, fase adequada para analisar a situação financeira atual do condenado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.